Tribunal: TJSP
Processo: 1006825-63.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. FALHA DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. DESRESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO RESP 1.599.511/SP. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. APLICABILIDADE DA LEI N. 13.786. INAMISSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cláusula contratual que transfere ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. FALHA DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. DESRESPEITO AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO RESP 1.599.511/SP. PRECEDENTE DESTA CÂMARA. APLICABILIDADE DA LEI N. 13.786. INAMISSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagamento de corretagem deve fazê-lo de forma inequívoca e prévia, razão pela qual a realização da cobrança mediante a ocorrência de evento futuro e incerto (rescisão do contrato) não supre os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.599.511/SP. Precedente desta Câmara.
2. Em razão do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da LINBD), os compromissos de venda e compra de bens imóveis firmados até 26 de dezembro de 2018 não se submetem ao regime estabelecido pela Lei n. 13.786 de 2018.